Tribunal: TCU
Processo: 005.490/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1023/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento da deliberação constante do Acórdão 286/2020-TCU-Plenário de minha relatoria, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.10 do Acórdão 286/2020-TCU-Plenário ; b) informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil que o conteúdo da presente deliberação proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.490/2018-9 MONITORAMENTO (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Cooperativa de Transporte Rodoviário Coopertran Ltda. (CNPJ 00.691.905/0001-55) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima, OAB/DF 12.907 (peça 2); Edinei Silva Teixeira, OAB/SP 185.415 (peça 22); Solange Cardoso Alves, OAB/SP 122.663 (peça 34); Fábio Godoy Teixeira OAB/SP 154.592 (peça 35)